Tribunal: STF
Processo: RHC 192596
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 585.691/SP), assim ementado (eDOC 3, pp. 13-14):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FRAUDE CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 2 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA PENA SUBSTITUTIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PENA DE INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS. RÉUS QUE NÃO MAIS ATUAVAM NO RAMO DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS AO TEMPO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PENA SUBSTITUTIVA QUE SE REVELARIA INÓCUA. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEMANDA REVISÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. No presente caso, as instâncias ordinárias entenderam que não se tratou de crime impossível, pois concluíram que a "chave" que permitiria o acionamento das placas adulteradas poderia ser programada para ser acessada à distância, gerando a fraude aos consumidores do combustível. Logo, embora tenha sido afirmado no laudo pericial que a fraude imputada aos insurgentes dependia de ação externa para ser efetivada, a Corte local chegou à conclusão de que o acionamento externo poderia ser feito de forma remota, podendo a chave para acionar a fraude ser uma espécie de controle remoto.
    2. Portanto, não foi acolhida pelas instâncias ordinárias a tese de atipicidade da conduta, sob os fundamentos de ineficácia absoluta do meio ou impropriedade do objeto. De fato, para se concluir em sentido contrário ao das instâncias ordinárias e reconhecer a tese de crime impossível seria necessário, a toda evidência, o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de habeas corpus.
    3. Na hipótese, sendo a pena definitiva superior a 1 ano, a substituição da pena privativa de liberdade deve ser por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. No caso, a substituição foi por duas penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária e de prestação de serviços à comunidade, o que foi mantido pela Corte de origem.
    4. No tocante ao pedido substituição da pena corporal pela pena de interdição temporária de direitos, a Corte a quo entendeu que tal medida seria inócua, pois os agravantes, ao tempo da sentença, já não se dedicavam mais ao ramo de postos de combustíveis.
    5. Para afastar tais conclusões seria necessário reexaminar, de forma detida, o contexto fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via do mandamus.
    6. Agravo regimental desprovido. 
    Busca-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela autoridade coatora; no mérito, postula-se o reconhecimento de crime impossível ou ao menos a substituição da pena de prestação serviços à comunidade por interdição temporária de direito.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente